Tribunal: TJSP
Processo: 1002429-76.2023.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Paulo Camargo Magano
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de procedência. Insurgência do demandado. PRELIMINAR. Ilegitimidade passiva. Afastada. Demandante que atribui ao Banco a falha na prestação do serviço. MÉRITO. Contratação com vício de consentimento. Inexigibilidade que se impõe. Devolução dos valores em dobro. DANOS MORAIS. Cabíveis. Descontos em verba de

Ementa:
BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de procedência. Insurgência do demandado. PRELIMINAR. Ilegitimidade passiva. Afastada. Demandante que atribui ao Banco a falha na prestação do serviço. MÉRITO. Contratação com vício de consentimento. Inexigibilidade que se impõe. Devolução dos valores em dobro. DANOS MORAIS. Cabíveis. Descontos em verba de natureza alimentar. Fixados pelo juízo a quo em R$ 10.000,00. Redução para R$ 5.000,00. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.